Tribunal: TJPA
Processo: 0823986-41.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14227 - Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0823986-41.2023.8.14.0401

APELANTE: KLEYNILSSON SOUSA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 24-A DA LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO TESTEMUNHO DA VÍTIMA E CONFISSÃO QUALIFICADA DO RÉU. DOLO GENÉRICO. IRRELEVÂNCIA DO CONSENTIMENTO DA VÍTIMA OU DA TENTATIVA DE JUSTIFICATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MOTIVOS DO CRIME NEGATIVAMENTE VALORADOS. PERSEGUIÇÃO E NÃO ACEITAÇÃO DA SEPARAÇÃO. FUNDAMENTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CABIMENTO NO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA NA CONDUTA TÍPICA PRINCIPAL (ART. 24-A). INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 588 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA PONTUAL NA MODALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA (ART. 44, § 2º, DO CP). MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MÍNIMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu,
contra sentença proferida pela 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que condenou KLEYNILSSON SOUSA SILVA
pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência (
(art. 24-A da Lei 11.340/2006)
, à pena de 04 (quatro) meses de detenção em regime aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade cumulada com participação em cursos e palestras sobre a questão de gênero, além de condenação ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de dano moral mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:(i)
a suficiência das provas para a condenação e a necessidade de dolo específico para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva;
(ii)
o acerto na dosimetria da pena, especialmente na valoração negativa dos motivos do crime;
(iii)
a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, analisando a inaplicabilidade da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça ao crime do art. 24-A sem violência ou grave ameaça; e
(iv)
a manutenção da condenação por danos morais mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A autoria e materialidade delitiva restaram plenamente demonstradas pelo depoimento da vítima, corroborado pela confissão qualificada do Apelante e pela certidão de intimação das medidas protetivas, conferindo especial relevância probatória à palavra da vítima em crimes de violência doméstica.

3.2.
O crime de descumprimento de medida protetiva de urgência
(art. 24-A, Lei 11.340/2006) é de natureza formal e de perigo abstrato, consumando-se

com a mera violação da ordem judicial, sendo que o contato se deu sob o pretexto de falar com os filhos ou que a vítima não manifestou temor, ou mesmo a alegação de sua atipicidade por ausência de dolo específico de lesar o bem jurídico da vítima, bastando o dolo genérico de desobedecer à ordem judicial.

3.3. A valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime de não aceitação da separação e perseguição é idônea e está concretamente fundamentada nos autos, demonstrando o abuso de poder e a perpetuação do ciclo de violência de gênero, compatível com a exasperação da pena-base.

3.4. O crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, em sua modalidade básica (descumprir ordem), não é intrinsecamente praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, possibilitando a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, afastando-se a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

3.5.
A alegação da impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direitos merece atenção, pois nos termos do art. 44,
§ 2º, do CP, condenação igual ou inferior a 1 ano, deve ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.

3.6. A fixação de indenização mínima por danos morais em razão de violência doméstica é cabível (art. 387, IV, do CPP),
desde que haja pedido expresso. No caso em questão, o dano moral é
in re ipsa
(presumido), independentemente de instrução probatória específica, conforme entendimento firmado no Tema 983/STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência possui natureza formal e consuma-se com a mera desobediência à ordem judicial imposta, exigindo-se apenas o dolo genérico e sendo irrelevante a alegação de ausência de dolo específico de lesão à integridade da vítima.

A Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes de violência doméstica é inaplicável ao delito de descumprimento de medidas protetivas quando a conduta não envolve violência ou grave ameaça à pessoa, impondo-se a observância do disposto no art. 44 do CP para a fixação de
uma
pena restritiva de direitos, quando a condenação for igual ou inferior a um ano.

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 33, art. 44, art. 59, art. 65, III, “d”;
CPP,
art. 386, VII, art. 387, inciso IV
; Lei 11.340/2006, art. 24-A
; Código de Processo Penal,

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF 07006752020238070009 1897781, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024;
TJ-SP - Apelação Criminal: 15000181820248260450 Piracaia, Relator.: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 04/09/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/09/2025; TJ-RJ - APL: 01125700920098190001 202005004284, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO FREIRE ROBOREDO, Data de Julgamento: 23/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/06/2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER do presente recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Desembargador(a) ________________________________________________________________.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL
0823986-41.2023.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

APELANTE:
KLEYNILSSON SOUSA SILVA
(DEFENSORIA PÚBLICA)

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR(A): Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de Apelação
Criminal interposta por
KLEYNILSSON SOUSA SILVA
contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que o condenou, nas sanções do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Descumprimento de Medidas Protetivas de Urgência), à
pena de 04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade, acrescida cumulativa, de participar de cursos e palestras ou atividades educativas referentes à questão de gênero), e pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais mínimos.

Oferecimento da denúncia – 23/01/2024 (ID
25349112
)

Recebimento da denúncia – 05/02/2024 (ID
25349113)

Resposta à acusação – 04/04/2024 (ID
25349121)

Sentença condenatória – 04/12/2024 (ID
25349148)

Apelação Criminal
(ID 25349150). Razões Recursais (ID 25349160)
pugna pela
absolvição por ausência de prova suficiente para a condenação e de dolo específico, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente,
pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando a ausência de fundamentação idônea na valoração negativa dos motivos do crime e a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por
duas
restritivas de direitos (art. 44, § 2º, do CP),
além da improcedência ou redução da condenação por danos morais mínimos.

O Ministério Público contrarrazoou – 07/03/2025
(ID 25349163
), e a Procuradoria de Justiça, em parecer – 07/04/2025 (ID
(ID 26092930
), manifestaram-se pelo conhecimento e total desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto objetivos quanto subjetivos, notadamente a tempestividade, a adequação e o interesse recursal, e passo a proferir o voto.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA E A IRRELEVÂNCIA DO DOLO ESPECÍFICO

A Defesa do Apelante pleiteia a absolvição invocando o princípio
in dubio pro reo
e argumentando a ausência de dolo específico de descumprir as medidas protetivas, sob a justificativa de que o contato telefônico foi feito com o propósito de falar com os filhos do casal, e não para atentar contra a integridade psíquica ou física da vítima, mesmo tendo plena ciência de todos os termos das medidas protetivas.

O pleito da defesa
não encontra guarida na sólida interpretação constitucional e legal que rege os crimes de violência doméstica. E, no presente caso, restam indubitáveis a autoria e a materialidade do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, da Lei nº 11.340/2006) pelo réu
KLEYNILSSON SOUSA SILVA, pois foi devidamente intimado
da decisão judicial que deferiu as medidas protetivas de urgência de afastamento, tendo a plena ciência de seus deveres, não havendo que se falar em atipicidade por ausência de dolo.

Analisando-se os elementos de convicção existentes nos autos, verifica-se a autoria robustamente demonstrada pelo conjunto probatório coligido durante a instrução criminal, confirmada pelo depoimento em Juízo da vítima JOSILENE POTIGUARA DE MIRANDA (ID 25349139), firme e coerente com a narrativa fática da denúncia, ao descrever o descumprimento da ordem ocorrido em 17 de agosto de 2023, em ligação realizada pelo réu para o telefone fixo da residência sob o pretexto de falar com os filhos, mas, ao atender, ele proferiu ameaças, inclusive sobre rastreamento de celular e prejuízos no emprego.

O relato da ofendida é firme e coerente com a narrativa fática da denúncia. E, em casos de violência de gênero, a palavra da vítima assume um valor probatório diferenciado e crucial, especialmente porque, muitas vezes, tais crimes são cometidos na clandestinidade do ambiente doméstico ou familiar, sem a presença de testemunhas oculares, sendo a manifestação da ofendida o elemento central para a reconstrução dos fatos e a responsabilização penal do agressor.

Em relação à materialidade é inquestionável. De acordo com o art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), é crime descumprir decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência e o Réu estava proibido “de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação” conforme sentença judicial no Processo de nº
0814825-07.2023.8.14.0401
(ID 25349109 – p. 10) e, principalmente, pela certidão de intimação pessoal do réu, KLEYNILSSON SOUSA SILVA, datada de 02 de agosto de 2023 (ID 25349109 – p. 9), atestando sua ciência inequívoca sobre as proibições, especialmente a de não manter contato com a vítima por qualquer meio.

Destaca-se, neste sentido, o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
Impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas, se restou demonstrado que o réu tinha conhecimento das cautelares deferidas em favor da vítima e, de forma consciente, violou as proibições de aproximação e de manter contato
. O descumprimento de medidas protetivas de urgência é crime formal e se consuma no momento em que o agente realiza a conduta omissiva ou comissiva imposta. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, as palavras da vítima revestem-se de especial credibilidade, mormente quando confirmadas por outros elementos de prova. (TJ-DF 07006752020238070009 1897781, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 25/07/2024, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação: 05/08/2024). “grifos nossos”

Desse modo, o delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A da Lei n.º 11.340/20061)
é um crime autônomo e de natureza formal com a finalidade de garantir o prestígio e a eficácia das decisões judiciais de proteção à mulher.

O bem jurídico primariamente tutelado é o prestígio da Administração da Justiça consubstanciado no
munus
estatal de garantir a efetividade da medida protetiva. Secundariamente, protege-se a integridade física e psicológica da vítima.

Assim, para sua consumação, basta a desobediência consciente da ordem judicial, sendo absolutamente prescindível o dolo específico de lesar ou ameaçar a vítima novamente, ou mesmo a demonstração de um resultado de efetivo temor por parte da ofendida, exigindo-se apenas o dolo genérico de descumprir a determinação judicial imposta sob a égide da Lei Maria da Penha.

A eventual intenção de falar com os filhos não se sobrepõe à clareza da ordem judicial cautelar de não contato, caracterizando o dolo de desobediência no momento em que o réu deliberadamente insiste em contatar a vítima por meio proibido.

O Apelante, em seu interrogatório judicial, embora tenha tentado desqualificar a conduta atribuindo a responsabilidade da interação à vítima e alegando um motivo justo (contato com os filhos), confirmou o núcleo da imputação: ele, ciente da proibição judicial de contato, iniciou uma ligação para o telefone da residência da ofendida (ID 25349139), configurando uma confissão qualificada do ato de descumprimento.

Assim, a alegação de que a ligação visava apenas o contato com os filhos não desnatura o crime, pois a ordem judicial não permitia o contato por qualquer meio de comunicação (ID 25349109 – p. 10).

Destarte, tem-se que, no caso concreto, inviável o pleito da defesa, pois
os elementos de prova coligidos aos autos consubstanciam a prática do
delito de descumprimento, por vontade livre e consciente, de medidas protetivas de urgência
(art. 24-A da Lei 11.340/2006),
fato que, no caso em tela, foi confessado pelo Apelante
.

DA ADEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A Defesa pleiteia a redução da pena-base ao mínimo legal, questionando a valoração negativa da circunstância judicial motivos do crime (art. 59 do CP), que o
Juízo a quo
considerou como a não aceitação da separação do casal, resultando na fixação da pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Conforme a Sentença (ID 25349148, p. 3), o Juízo de primeiro grau analisou as 08 (oito) circunstâncias judiciais, considerando 07 (sete) neutras e
apenas 01 (uma) desfavorável
:
motivos do crime
, que se deu "por não aceitação da separação do casal, sendo imperiosa a valoração negativa da circunstância judicial epigrafa".

Pelo seu próprio depoimento, a vítima JOSILENE, narrou um histórico de 16 anos de convivência conturbada com agressões e ameaças, e especificamente no dia do fato, o réu, ao ligar, ameaçou-a de "deixar na lama" e de fazê-la "perder o emprego", confirmando que a motivação ia além da mera desobediência pontual, sendo instrumentalizada pelo desejo de controle e vingança pela decisão de separação da vítima. Destarte, essa motivação transcende o mínimo exigido pelo tipo do art. 24-A da Lei Maria da Penha.

Sendo assim, a valoração negativa dos motivos do crime está calcada em elementos concretos e idôneos extraídos da instrução processual, conforme as declarações da vítima sobre o contexto de não aceitação do fim do relacionamento e o histórico de abuso.

Desse modo, a reprovabilidade da conduta intensifica-se consideravelmente, quando a desobediência está associada ao desejo de manter o controle e propriedade sobre a vida da mulher.

Esse, aliás, é o entendimento da jurisprudência pátria, ao reconhecer a idoneidade da valoração negativa quando o motivo do crime revela o desvalor da conduta em face da autonomia da mulher e da perpetuação da opressão de gênero. Assim, a valoração negativa da circunstância judicial em apreço deve ser mantida, e com ela a pena-base fixada em 06 (seis) meses de detenção, um patamar proporcional e adequado à exasperação de apenas uma circunstância desfavorável no
quantum
mínimo do tipo penal.

Em relação à segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante acertadamente reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), ainda que qualificada e promoveu a redução de 02 (dois) meses, fixando a pena intermediária em 04 (quatro) meses de detenção.

Desse modo, não havendo causas de aumento ou diminuição na terceira fase, a
pena definitiva
foi devidamente estabelecida em patamar justo e motivado, em consonância com o princípio da individualização da pena, devendo ser integralmente mantida,
em 04 (quatro) meses de detenção.

DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 588 DO STJ E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS

Um dos pontos trazidos nas argumentações do presente recurso e suscitado pela douta Procuradoria de Justiça Criminal como uma observação jurídica relevante, refere-se à possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante do contexto de violência doméstica.

A Defesa argumenta sobre a possibilidade de substituição, enquanto o
Parquet
de segundo grau pontua contrariamente à substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes praticados com violência ou grave ameaça em ambiente doméstico, citando a Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.

À luz da Súmula 588 do STJ: "a prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos".

Sendo crucial, distinguir a natureza do delito de descumprimento de medidas protetivas, tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois é um crime
sui generis
inserido no contexto da Lei Maria da Penha, mas sua natureza intrínseca não implica, necessariamente, no uso de violência ou grave ameaça à pessoa para sua consumação, diferentemente dos crimes de lesão corporal ou ameaça, por exemplo.

No caso concreto, o Apelante foi condenado pelo ato de manter contato com a vítima por qualquer meio de comunicação (ligação telefônica), uma das proibições impostas pelas medidas protetivas.

Embora a vítima tenha declarado que o réu proferiu ameaças durante a ligação, a condenação se baseou unicamente no descumprimento de medida protetiva, pois o crime é de natureza formal, e o elemento ameaçador narrado pela vítima, conquanto relevante para a valoração dos motivos do crime, não foi o objeto da condenação principal que exigiria a incidência da Súmula 588 do STJ de forma automática.

De acordo com o entendimento jurisprudencial mais recente, em consonância com o princípio da individualização da pena e da intervenção mínima, o crime de descumprimento de ordem judicial, por si só, não se subsume à vedação da Súmula 588 do STJ. Vejamos:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em Exame. Antônio Carlos Cerra foi condenado a 03 meses de detenção em regime inicial aberto por descumprir medidas protetivas de urgência em favor de sua esposa, M. C. da S. C., conforme artigo 24-A da Lei 11.340/06. O réu, ciente das medidas, entrou em contato com a vítima por mensagens, violando a ordem judicial. II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença de dolo específico no descumprimento das medidas protetivas e (ii) a possibilidade de aplicação do princípio da intervenção mínima. III. Razões de Decidir.
A prova documental e oral confirma que o réu estava ciente das medidas protetivas e as descumpriu, não havendo dúvida quanto à clareza da ordem judicial. A alegação de ausência de temor da vítima não afasta a configuração do delito.
Possibilidade de substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos. Inaplicabilidade da súmula 588 do STJ. IV. Dispositivo e Tese. Parcial provimento ao recurso para substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consistente em limitação de fim de semana. Mantida a condenação e o regime inicial aberto. Tese de julgamento:
1. A configuração do delito de descumprimento de medidas protetivas não exige dolo específico ou efetivo temor da vítima.

2. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é possível na ausência de violência ou grave ameaça.
Legislação Citada: Lei 11.340/06, art. 24-A; Código Penal, art. 59, art. 33, art. 44. Jurisprudência Citada: STJ, Súmula 589; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24.05.2022. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15000181820248260450 Piracaia, Relator.: Xisto Albarelli Rangel Neto, Data de Julgamento: 04/09/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 04/09/2025). “grifos nossos”

APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA, PREVALECENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS. RECURSO QUE ARGUI PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. NO MÉRITO, PERSEGUE A SOLUÇÃO ABSOLUTÓRIA (FRAGILIDADE PROBATÓRIA), O AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, F, DO CP) E A CONCESSÃO DE RESTRITIVAS. CONTRARRAZÕES QUE DESTACA ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. PRELIMINAR QUE SE REJEITA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA QUE SÓ SE MOSTRA IMPERATIVA QUANDO SE TRATAR DE RÉU PRESO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS (STF E STJ). Inteligência do art. 392, II do CPP. Mérito que se resolve em desfavor da Defesa. Lei nº 13964/19 (com vigência superveniente a partir de 23 .01.2020) que, na sua parte processual, há de ter aplicação imediata, embora sem qualquer tom de retroatividade, respeitando-se, sob o dogma
tempus regit actum
, a "validade dos atos realizados sob a égide da lei anterior" (CPP, art. 2º). [...]. Manutenção do regime aberto. Viabilidade da substituição da PPL por duas restritivas (CP, art. 44).
Inaplicabilidade da Súmula 588 do STJ, porque, embora em ambiente doméstico, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça contra a Vítima, mesmo porque se trata de injusto que atenta, em tom imediato, contra a administração da justiça.
Recurso defensivo a que se dá parcial provimento, a fim de substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito (CP, art. 44), a serem especificadas, implementadas e fiscalizadas pelo juízo da execução. (TJ-RJ - APL: 01125700920098190001 202005004284, Relator.: Des(a). CARLOS EDUARDO FREIRE ROBOREDO, Data de Julgamento: 23/06/2020, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 25/06/2020). “grifos nossos”

Nessa perspectiva, os precedentes acima citados são esclarecedores, face a substituição da pena de descumprimento de medidas por restritiva de direitos, e da inaplicabilidade da Súmula 588 do STJ, pois, embora em ambiente doméstico, o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça contra a vítima. Deste modo, no caso em tela, o descumprimento se deu pelo contato telefônico, uma conduta que, embora proibida e grave sob o ponto de vista da desobediência, não configura, em si, violência ou grave ameaça à pessoa nos termos estritos do art. 44, I, do CP.

A defesa requereu ainda, a reforma do número de penas restritivas de direitos, pois o Juízo de primeiro grau determinou a substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) penas restritivas de direito (
prestação de serviços à comunidade e participação de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero).

Porém, de acordo com o
art. 44, § 2º, do CP, nas condenações iguais ou inferiores a 01 (um) ano, a substituição "pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos".

Considerando que a pena definitiva do Apelante KLEYNILSSON SOUSA SILVA é de 04(quatro) meses de detenção, sendo inferior a 01 (um) ano, a substituição deve observar rigorosamente a dicção legal, ou seja, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por multa ou por apenas 01 (uma) restritiva de direitos.

O Juízo
a quo
, ao substituir a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade e participação em cursos e palestras sobre gênero, acabou excedendo o limite legalmente estabelecido para a pena imposta. Embora a participação em cursos e palestras sobre a temática de gênero seja uma condição essencial e relevante em crimes de violência doméstica, é imperioso que a aplicação da lei penal seja precisa.

Diante da necessidade de adequação à lei e da relevância socioeducativa sobre a questão de gênero, mostra-se mais razoável e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, que a substituição seja mantida apenas pela pena restritiva de direitos de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes à questão de gênero, afastando-se a prestação de serviços à comunidade.

Assim,
dou

parcial provimento ao recurso
neste ponto, para determinar que a substituição da pena privativa de liberdade seja por 01 (uma) pena restritiva de direitos, qual seja, a de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes à questão de gênero, nos termos do art. 44, § 2º, do Código Penal.

DOS DANOS MORAIS

A Defesa pleiteia a improcedência ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado a título de indenização mínima por danos morais
, a
sentença condenou o Apelante ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos morais em favor da vítima, por ter sofrido reflexos psicológicos da conduta criminosa.

Em casos de violência doméstica, o dano moral é uma indenização em dinheiro fixada pelo juiz criminal com o objetivo de reparar, ainda que simbolicamente, o sofrimento psicológico, a angústia, o medo e a humilhação causados pela conduta do agressor. E, o art.
387, IV, do Código de Processo Penal, autoriza expressamente o juiz a fixar, na sentença condenatória, um valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

De acordo com entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, nestes casos é dispensável a prova do dano moral, pois este é presumido (
in re ipsa
) em razão da violência de gênero, ou seja,
para que o juiz fixe um valor, não é necessário que a vítima apresente laudos psicológicos ou outras provas complexas para demonstrar que sofreu, basta apenas que a violência seja comprovada e que o pedido seja expresso na denúncia para que a reparação seja concedida.

No caso concreto, o Ministério Público fez o pedido expresso na Denúncia e o Juízo
a quo
o, de acordo com seu prudente arbítrio, acolheu, fixando o valor segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta, razão pela qual se confirma o
quantum
indenizatório em R$ 500,00 (quinhentos reais), a ser pago em favor da vítima, afastando-se o pleito da exclusão da condenação indenizatória ou, subsidiariamente a redução para um valor simbólico, pois o valor fixado, é módico e, de maneira alguma, excessivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
adequar
a modalidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44,
§ 2º, do Código Penal,
e, assim
, manter a condenação do

réu KLEYNILSSON SOUSA SILVA
nas sanções do artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, à pena definitiva de
04 (quatro) meses de detenção
, em regime inicial aberto;
manter
a substituição da pena privativa de liberdade, mas
afastar
a sanção de prestação de serviços à comunidade, de modo a fixar a substituição por 01 (
uma)
pena restritiva de direitos, consistente apenas em
participação de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes à questão de gênero
; e
utilizando os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade necessários à reparação do dano e reprovação da conduta,
manter
o
quantum
indenizatório em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
, a ser pago em favor da vítima JOSILENE POTIGUARA DE MIRANDA, a título de indenização por danos morais mínimos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

É o meu voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 24/11/2025